Tribunal: TJDFT
Processo: 0761206-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 6.539,50, referente à diferença de base de cálculo (R$ 108.664,82) e ao valor reconhecido e não pago (R$ 115.204,32) da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (31/10/2017); II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 11.003,65, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia”.
3. A recorrente aduz que faz jus ao pagamento do abono de permanência, porquanto preenchidos os requisitos legais da EC no 47/2005 antes da sua aposentadoria e, por consequência, a referida verba deve ser incluída na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, bem como incidir na gratificação natalina.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57919326). O recorrido pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar no 840/11, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
6. O artigo 3a da EC no 47/2005 estabelece que o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16/12/1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
7. No caso, a autora alega que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 13/08/2017, com fundamento na regra do art. 3o da EC no 47/2005. Todavia, verifica-se do processo de aposentadoria que em 01/09/2017 a autora apresentava 30 (trinta) anos de contribuição e 53 (cinquenta e três) anos de idade (ID 57919311, pág. 18-19), obtendo a informação de que o direito à aposentadoria, com fundamento no art. 3o da EC no 47/2005, ocorreria a partir de 19/10/2017, quando completaria 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e 31 (trinta e um) anos de contribuição.
8. Outrossim, a Gerência de Tempo de Serviço ratificou a informação de que a autora apenas completaria os requisitos para se aposentar em 19/10/2017 (ID 57919311, pág. 21).
9. Nesse contexto, configura-se que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria em 19/10/2017, nos termos da EC no 47/2005, tendo trabalhado até 31/10/2017, data da publicação de sua aposentadoria (ID 57919311, pág. 30). Assim, independentemente de requerimento administrativo, tem direito a 11 (onze) dias de abono de permanência, equivalente a R$385,58 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), e o reflexo desse sobre o décimo terceiro salário.
10. Ademais, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, assim como o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação, ostentam caráter remuneratório permanente e, bem por isso, se incorporam ao patrimônio do servidor, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
11. Por conseguinte, considerando que a autora recebeu em dezembro/2022 a última parcela da licença prêmio por assiduidade – LPA, sem a inclusão do abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde (ID 57919310, pág. 2), a sentença deve ser reformada para reconhecer que a verba remuneratória de abono de permanência deve integrar a base de cálculo da conversão da licença prêmio, bem como para refletir seus efeitos financeiros na gratificação natalina.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente os seguintes valores adicionais: 1) R$10.780,88 (dez mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e o efetivamente devido, computados os valores de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e os 11 (onze) dias de abono de permanência, a ser atualizado desde 31/10/2017 (data da aposentadoria); 2) R$385,58 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a título de retroativo do abono de permanência, a ser atualizado desde 19/10/2017 (data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria); e 3) R$385,58 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a título de reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário, a ser atualizado desde 19/10/2017 (data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização monetária adotados.
13. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 57919323 e ID 57919324). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.